Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-45.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001008-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 914.237.082-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE
USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PELA PRÓPRIA MAGISTRADA SENTENCIANTE, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONDENAÇÃO DEFINITIVA – DESNECESSIDADE FRENTE À JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES EXTRAÍDA DO SISTEMA INTERNO INFORMATIZADO “APOLO” – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 18 TJ/MT
–
REINCIDÊNCIA MANTIDA –
3.

REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO
DE INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
– INVIABILIDADE –
RÉU REINCIDENTE –
4.

REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO
– DESCABIMENTO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA DO AGENTE –
5.

BEM APREENDIDO
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
APELO DESPROVIDO.

1.

Se as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas às palavras firmes e coerentes dos investigadores de polícia ouvidos sob o contraditório judicial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de rigor o afastamento dos pleitos absolutório ou desclassificatório do delito;

2.
Existindo nos autos folhas de antecedentes criminais extraídas do sistema interno informatizado “Apolo” dando conta da existência, ao tempo dos fatos, de condenações definitivas em face do acusado, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência, máxime porque o réu não nega que seja reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública (
ex vi
do enunciado orientativo n.º 18 das TCCR’s do TJMT);

3
. O
fundamento utilizado para sacramentar o entendimento de que o apelante não faz
jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consistente na sua reincidência
, mostra-se idôneo para
tal desiderato;

4
.
Se o agente é reincidente, ainda que possua circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime;

5
.
Se o perdimento do veículo determinado no bojo da sentença advém de normas cogentes, previstas na Lei n.º 11.343/2006, não há que se falar em anulação do confisco do bem móvel.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1008-45.2019.811.0040 – Código 205836, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 23165959 e ID 23165960
,
o ora recorrente
almeja ser
absolvido
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuário de drogas.

Subsidiariamente,
pretende o
afastamento da agravante da reincidência
e subsequente
incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e
abrandamento do regime
prisional do semiaberto
para o aberto
, sob a alegação de que, além de a folha de antecedentes criminais ter sido
juntada após a apresentação das alegações finais
– o que estaria a ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição, por
não se cuidar de certidão cartorária pormenorizada
dando conta da existência de condenação anterior transitada em julgado, não constitui meio hábil à demonstração da circunstância legal.

Por fim, pede a
anulação do confisco do veículo
– motocicleta Honda/CG 150, placa JZW2142 – decretado no bojo da r. sentença condenatória, em favor da União, porquanto não comprovado que sua aquisição seja decorrente do comércio de drogas, bem como pertence a terceiro de boa-fé.

Em contrarrazões vistas
no ID 23166990 ao ID 23166993
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado aos autos eletrônicos sob o ID 26617971 e ID 26617972
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
16 de janeiro de 2019
, por volta das 20h18, na residência localizada à rua São Francisco, casa 15, quadra 04, bairro São Francisco, na cidade de Sorriso-MT, o denunciado
CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA
trazia consigo
02 (duas) porções de maconha
, bem como possuía e guardava em sua residência
09 (nove) porções da mesma substância
, para fins de comercialização,
tudo sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a equipe do Setor de Inteligência da Polícia Civil recebeu inúmeras informações de que o ora increpado estaria comercializando substâncias ilícitas nas margens do rio localizado próximo a sua residência. De posse desses informes, os investigadores de polícia realizaram o monitoramento no local e visualizaram três indivíduos em atitudes suspeitas. Ato contínuo, os policiais efetuaram abordagem do denunciado, apreenderam em sua posse 02 (duas) porções de drogas e o numerário de R$24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) e, durante busca domiciliar, encontraram no interior de uma máquina de lavar, 09 (nove) porções de maconha devidamente embaladas e prontas para comercialização.
Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, com subsequente encaminhamento à Delegacia (Denúncia, ID 23159994).

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I
– DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

Resumidamente, o apelante
CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA

almeja ser
absolvido
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova do exercício da mercancia ilícita de drogas, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, a tornar aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 23159996); Boletim de Ocorrência nº. 2019.17055 (ID 23161960); Termo de Exibição e Apreensão (ID 23160450); Relatório de Investigação Policial (ID 23161961 e ID 23161962); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 23160451); Laudo Preliminar nº. 520.2.04.2019.001067-01 (ID 23161967 e ID 23165950) e Laudo Pericial nº. 3.14.2019.52740-01 (ID 23165495), que concluíram tratar-se de
14 (catorze) porções de
maconha
, com massa total de
48,95g (quarenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
CARLOS RAILSON
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser mero usuário de entorpecentes. Nesse desiderato, negou que estava na posse de drogas durante a abordagem policial, muito menos fora encontrado substâncias alucinógenas no decorrer da busca domiciliar (Relatório de mídias, ID 23164000).

Sucede que os investigadores de polícia
Luciel de Araújo Silva
e
Raynel Ramalho Mozer
, responsáveis pela abordagem do réu prestaram declarações firmes e coesas, demonstrando, sem nenhuma dúvida, que as drogas foram arrecadadas com
Carlos Railson
. Em juízo, relataram que a Polícia Civil estava investigando o acusado desde o mês de novembro/2018, pois, segundo informações tratava-se de grande traficante do bairro São Francisco, sendo certo que no fatídico dia, lograram êxito em abordar o suspeito na companhia de outros dois indivíduos, nas margens do rio – local indicado nas denúncias anônimas.

Prosseguiram asseverando que durante revista pessoal, apreenderam com
CARLOS RAILSON
duas porções de maconha e pequeno valor em dinheiro e, com o indivíduo
Jayro
um cigarro de maconha e com
Angenilson
, uma trouxinha dessa mesma substância. Foram enfáticos em afirmar que os dois elementos admitiram informalmente que haviam adquirido as substâncias ilícitas com o investigado. Ato contínuo, diligenciaram até a residência do acusado e localizaram mais nove porções de maconha embaixo da máquina de lavar roupas (Relatório de mídias, ID 23164000).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, a testemunha
Miguel Dias da Silva
, tio do usuário de drogas
Angenilson
, em juízo, afirmou que conhece o acusado aproximadamente três anos, tendo em vista que residem no mesmo bairro, bem como tem conhecimento que
Carlos Railson
além de traficar substâncias entorpecentes, não possui qualquer ocupação lícita. (Relatório de mídias, ID 23164000).

Com efeito, os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas colhidas, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra totalmente isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, eis
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Soma-se a isso o fato de que
, por ocasião da revista pessoal e durante busca domiciliar efetivada na casa de
CARLOS RAILSON
, foram apreendidas
substâncias ilícitas

[
totalizando 14
porções de maconha
], situação claramente sugestiva de mercancia, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Demais disso, não só a quantidade, mas também a forma como a droga estava acondicionada [em porções], corroboram as declarações judiciais do policial civil no sentido de que o agente estava se dedicando à mercancia de narcóticos.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial da prática perniciosa, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. Coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se que embora o apelante sustente que não fora encontrada qualquer substância ilícita na sua posse, muito menos em sua residência,
incabível a desclassificação para o uso de entorpecentes
, pois, a
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Ademais, a determinação do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, indica a manutenção da condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, não tendo ele apresentado qualquer justificativa satisfatória para a apreensão da droga.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DISPENSABILIDADE – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1) (...). 2)
Não tem procedência o pedido desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na propriedade do réu seria destinada à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em diversos cômodos da casa, aliado às denúncias anônimas anteriores de que o local era um ponto de venda de droga, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida
.3) (...) Recurso desprovido”
. (N.U 0001763-13.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) – destaquei.

Portanto, forçoso concluir que a i. Juíza de 1ª Instância agiu da forma mais acertada ao proferir decisão condenatória, não carecendo o
decisum
de qualquer alteração nesse sentido, sendo inadmissível as pretensões recursais de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito para o de posse de drogas para uso próprio.

II –
DO PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Nada obstante as razões expendidas pela i. Defensoria Pública e concernentes ao decote da agravante da reincidência por falta de documentação hábil a comprová-la e porque a folha de antecedentes teria sido anexada aos autos pela própria magistrada sentenciante, após o oferecimento das alegações finais – o que estaria a ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição –, tenho que a razão não lhe assiste, pois, ao contrário do sustentado, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil à comprovação da reincidência.

Sedimentou-se o entendimento de que a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, inclusive, a matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniforme desta eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 18
, o qual preconiza:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”
[TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017] – destaquei.

E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“(...)
a folha de antecedentes criminais é documento hábil
e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária
” (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016).”
(HC 519436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

Ademais, é cediço que a juntada de folha de antecedentes após a apresentação das alegações finais, ainda que não seja ofertada vista dos autos à defesa, não constitui qualquer vício capaz de afastar a presença da circunstância agravante da reincidência, visto que os antecedentes do acusado são de pleno conhecimento da sua defesa técnica, inexistindo surpresa que possa acarretar cerceamento de defesa com a juntada dos antecedentes comprovando condenação anterior.

Aliás, é costumeiro que a folha de antecedentes criminais emitida do sistema interno informatizado
Apolo
, como se dá no caso em análise (ID 23165951), seja juntada após encerrada a instrução criminal e ofertados os memoriais finais, e concomitantemente a prolação da sentença, porquanto imprescindíveis tais informações atualizadas para fins de fixação da pena ao condenado.

Nesse sentido, transcrevo o aresto a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO RECORRENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REJEIÇÃO
– 2. (...) – 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A mera juntada da folha de antecedentes do recorrente após o encerramento da instrução não dá azo para que se declare a nulidade deste processo, mormente porque é procedimento comumente adotado por qualquer magistrado. Além disso, não acarretou qualquer prejuízo ao paciente que, sabidamente, se defende dos fatos descritos na peça exordial
. 2.1. (...)”.
(TJMT. Ap 20680/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) – destaquei.

Na hipótese em apreço, a sobredita folha de antecedentes criminais discrimina que o acusado possui contra si decisões transitadas em julgado condenando-o pela prática dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, as quais originaram o processo executivo de pena [Cód. n.º 0001861-64.2013.8.11.0040 do SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado], extraídas das ações penais n.º 4621-59.2008.811.0040 – Cód. 47044 e 3767-26.2012.811.0040, sendo certo, outrossim, que os dois processos são oriundos da Comarca de Sorriso/MT (ID 23165951).

Tal informação demonstra, à saciedade, que em momento anterior ao cometimento da conduta aqui apurada – a qual se deu em
16/01/2019
–, o apelante já havia sido condenado definitivamente por crimes dolosos.

Reafirmo que esse documento é hábil para caracterizar a reincidência, mormente porque contém as informações necessárias para tal finalidade, sendo mesmo desarrazoado ignorar a existência de informações acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu voto lançado no RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
[TJMT –

Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018].

Nessa linha intelectiva, o fato de o juízo monocrático ter considerado a configuração da agravante da reincidência, embora ausente certidão cartorária circunstanciada que comprovasse a existência de condenação definitiva anterior ao crime ora em exame, não justifica a exclusão da circunstância legal, porquanto referido apontamento é de domínio público, já que consta do sítio oficial do e. Tribunal de Justiça, podendo ser acessado e conferido a qualquer momento.

Nesse sentido já se manifestou anteriormente esta Colenda Terceira Câmara Criminal,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – 1) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS - DETENÇÃO POR DOIS DIAS SOB COAÇÃO MORAL E FÍSICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2)
REINCIDÊNCIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS - DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS – ENUNCIADO Nº 18 DESTE TRIBUNAL
– 3) RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
A juntada de certidão indicando condenação anterior, após os memoriais finais , não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo inclusive desnecessária a sua juntada para efeito de reconhecimento da agravante (Enunciado 18/TCCrReun/TJMT), sendo portanto legítima a configuração da reincidência em desfavor do réu”
.
(N.U 0007226-65.2017.8.11.0006, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
,
o apelante não nega que seja reincidente
. Apenas requer a exclusão da agravante com base na singela argumentação de que a folha de antecedentes foi juntada de ofício pela magistrada após as alegações finais e, ainda, não se presta ao reconhecimento da reincidência, que deveria estar lastreada em certidão cartorária, mas a busca da verdade real não coaduna com a posição do juiz totalmente inerte. Ao contrário, a inércia é apenas da jurisdição.

A proatividade judicial adquiriu contornos importantes na produção probatória, segundo a dicção atual do art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que o magistrado atualmente pauta o seu trabalho na reconstrução da verdade dos fatos, superando, de forma complementar, eventual desídia das partes na colheita da prova, buscando, com isso, exarar um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal de justiça.

Dessa forma, o fato de não ter sido colacionada certidão cartorária de trânsito em julgado, não afasta a ocorrência dos fatos, porquanto extrai-se dos autos folha de antecedentes dando conta da existência, ao tempo dos fatos, de condenação definitiva em face do acusado, revelando-se, portanto,
acertada a aplicação da agravante da reincidência.

Ademais, repita-se, a juntada de folha de antecedentes criminais após as alegações finais não enseja qualquer nulidade da sentença, não obstante propicie um aumento da pena, na medida em que os antecedentes trazem uma informação objetiva, ou seja, a pessoa tem antecedentes criminais, ou não tem.

Mantenho, pois, a incidência da sobredita circunstância legal.

III –
DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO A
RT. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
.

A Defesa sustenta que após o afastamento da agravante da reincidência, o apelante faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

In casu
, a autoridade judiciária afastou a aplicação da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“...no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, por parte da defesa técnica do acusado, verifica-se, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido é
reincidente
, o que se configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006...”
(grifei – ID 23165499 – pág. 1).

Com efeito, dispõe o artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006/2006,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4.º Nos delitos definidos no caput e no § 1.º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(destaquei)

Na hipótese, o fundamento utilizado para sacramentar o entendimento de que o apelante não faz
jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consistente na sua reincidência
, mostra-se idôneo para tal desiderato, mesmo porque, foi devidamente comprovada a presença dessa circunstância agravante.

Nesse diapasão:

“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA.

ELEVADA

QUANTIDADE

DE

DROGA

E

MAUS

ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA

LEI

N.

11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS DISTINTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 4.

É

pacífico

o

entendimento

de que a utilização de condenações anteriores

transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base

acima

do

mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus

antecedentes

e,

ainda,

para

exasperar

a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas

na

primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. 5.

Os

requisitos

legais

para

a

incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de um sexto a dois

terços,

são:

agente

reconhecidamente

primário,

com

bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 6.

Reconhecido

pela

Corte

de

origem

os

maus

antecedentes e a reincidência

do

paciente,

torna-se

incabível

a

aplicação

da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais
. 7. Agravo regimental não provido. (...)”.
(STJ. AgRg no HC 526085/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019) – destaquei.

Portanto, também segue preservado o afastamento da figura privilegiada
.

IV –
DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No caso em análise, no tocante ao pleito de abrandamento do regime prisional, tenho-o por incabível, pois está correta a imposição do regime
FECHADO
para dar início ao cumprimento da reprimenda, tendo-se em linha de conta a
reincidência do apelante
, tudo em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal.

V –
DO BEM APREENDIDO

Finalmente,
CARLOS RAILSON
requer a
“...anulação do confisco da Motocicleta Honda/Cg 150 Titan Ks, Placa Jzw2142”
(ID 23165960), ao argumento que além de pertencer a terceira de boa-fé, sequer fora adquirido como fruto do comércio de drogas.

Na parte das disposições gerais da sentença foi declarada a perda, em favor da União do aludido veículo, nos seguintes termos:

“...Do Confisco os Bens Apreendidos.

De fato, consoante se pode extrair do sistema estrutural incrementado no ordenamento jurídico, o perdimento de bens relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, pressupõe a implementação de um liame de instrumentalidade e/ou nexo etiológico, a ser traçado entre os bens apreendidos e a atividade do tráfico, de forma que se possa verificar a conexão entre a infração penal e os objetos a serem perdidos em favor do Estado. Interpretação do teor dos art. 60 ‘usque’ art. 64, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Pois bem, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, ao dissecar as nuances que circundam os fatos submetidos à apreciação, depreende-se que o veículo MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, MODELO 2005, PLACA JZW2142, RENAVAM 846779684, CHASSI 9C2KC08105R045272, COR VERMELHA, em poder do réu Carlos Railson Souza da Silva (‘Vide’ auto de apreensão, juntado nas fl. 15 dos autos), guarda íntima conexão com a atividade de tráfico de entorpecentes desenvolvida por parte do requerido. Dessa feita, levando-se por linha de estima a ideia de que o veículo, fruto do ato de apreensão, deriva como resultado direto das operações de tráfico ilícito de entorpecentes vivificadas por parte do acusado, com esteio no conteúdo normativo do art. 5.º, incisos XLV e XLVI, alínea ‘b’ e art. 243, parágrafo único, ambos da CRFB/88 e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, DETERMINO O CONFISCO do veículo de fl. 15, para que, doravante, passem a integrar o patrimônio da União.

Oficie-se a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD para que tome as providências necessárias quanto ao recolhimento/transferência do veículo MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, MODELO 2005, PLACA JZW2142, RENAVAM 846779684, CHASSI 9C2KC08105R045272, COR VERMELHA...”
(ID 23165499 – págs. 2-3).

Tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
.

Diante do exposto, inviável o acolhimento da pretendida anulação do confisco da motocicleta.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
1008-45.2019.811.0040
– código 205836.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020